Tribunal: STF
Processo: HC 190494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kátia Cilene Scobosa Lopes, advogada, em benefício de Larissa de Almeida Moreira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 581.620 em 3.8.2020.   
        O caso 
    2. Consta dos autos que, em 4.11.2019, a paciente foi presa em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido apreendidos “296 pinos de cocaína e 200 pinos de crack”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a ordem foi denegada em 12.5.2020. Esta a ementa do acórdão:
    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Considerável quantidade de entorpecente apreendida, em tese, sob a posse da acusada. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada”.
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Habeas Corpus n. 581.620 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu dessa impetração, nos seguintes termos:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. (...) 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi presa em flagrante com 296 pinos de cocaína e 200 pinos de crack. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...) 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    5. No presente habeas corpus, a defesa insiste na alegação de constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos para a prisão preventiva.
    Sustenta que, “em que pese as considerações das instâncias ordinárias, bem como do Tribunal Superior, acerca da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como da gravidade do delito, sequer foi permitido, até o momento, o verdadeiro ‘responsável’ pela conduta se manifestar, haja vista que, como narrado sequer se iniciou a instrução, ressaltando que a paciente é primária, tem excelentes antecedentes, possui ocupação lícita (inclusive, na data dos fatos estava no local justamente efetivando uma faxina que fora contratada), logo, se denota que o conjunto de circunstâncias não é capaz de demonstrar o periculum libertatis e revela que a imposição de medidas alternativas à prisão se apresenta suficiente para o deslinde do feito”.
    Alega excesso de prazo para formação da culpa, porque a paciente estaria presa há aproximadamente dez meses.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, determinar que a paciente seja imediatamente garantido aguardar o deslinde do processo em liberdade, nos moldes da jurisprudência pátria dominante. 
    Seja, se o caso, a Autoridade Coatora, indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações. 
    Seja intimado, se o caso, o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide. 
    Quanto ao mérito, requer seja ratificada a missiva liminar, concedendo-se a ordem para o fim de possibilitar à paciente o deslinde do feito em liberdade”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 581.620.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Ausentes, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. 
    Extrai-se da denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 4 de novembro de 2019, por volta das 13h29, na Rua Edgard Schiavoni, 134, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, MARIANA DA COSTA, qualificada à fl. 5, LARISSA DE ALMEIDA MORREIRA, qualificada à fl. 7 e JOHNAVAM RAFAEL ACRE PEREIRA, qualificado à fl. 66 guardavam drogas, consistentes em 296 (duzentos e noventa e seis) pinos de cocaína e 200 (duzentos) pinos de crack, para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial às fls. 15/16. 
    Segundo apurado, os denunciados guardavam as drogas mencionadas no local dos fatos, para comércio com terceiros, quando foram surpreendidos por policiais militares. 
    Policiais militares estavam em patrulhamento pelo local quando visualizaram o denunciado Johnavam, já conhecido pelo tráfico, correndo para o imóvel supracitado e, juntamente com as demais denunciadas que se encontravam dentro da residência, começaram a pular muros no intuito de empreender fuga. 
    Os policiais lograram abordar Mariana e Larissa em meio a um matagal, aproximadamente, a cem metros do local dos fatos. No interior do imóvel de onde os denunciados fugiram, os policiais localizaram 296 (duzentos e noventa e seis) pinos de cocaína, 200 (duzentos) pinos de crack, 5 aparelhos celulares, um rádio transmissor e um aparelho eletrônico similar a GPS. 
    Em um dos cômodos da residência foi apreendido a Carteira de Trabalho de Johnavam. A circunstância da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias denotam que o objetivo dos denunciados eram o comércio ilícito”. 
    10. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, tendo o magistrado justificado a medida pelos seguintes fundamentos:
    “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deve relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Observo, ainda, que os delitos supostamente praticados pelas investigadas (tráfico de drogas e associação para o tráfico) autorizam a prisão preventiva, ou seja, referem-se a delitos dolosos punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 anos (art. 313, I do CPP). Assim, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13) e o Laudo de Constatação (fls. 15/16) comprovam a apreensão da droga com as investigadas. Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação das investigadas na prática do tráfico de drogas. Consta que policiais militares realizavam patrulhamento e avistaram Johnavam Rafael Acre Pereira saindo de um imóvel, tendo ele, ao perceber a guarnição policial, fechado rapidamente o portão do imóvel e ingressado correndo para o interior da casa. Um dos policiais pulou o muro, e notou que Johnavam e as duas autuadas evadiram-se correndo, pulando o muro dos fundos. Então, os policiais realizaram buscas pelo bairro e encontraram as duas autuadas a 100 metros do local dos fatos, escondidas em um matagal. Em revista pessoal, nada foi encontrado com elas. No entanto, um dos policiais retornou ao imóvel de onde elas fugiram e encontram, no sofá da sala, uma mochila que continha dois sacos plásticos, um deles acondicionando 296 pinos de cocaína e outro 200 pinos de crack. Além disso, apreendeu-se 5 aparelhos de telefonia móvel, um rádio transmissor e um aparelho similar a um GPS. Questionadas informalmente pelos policiais militares, as autuadas nada declararam (fls. 03/04). Perante as autoridades policiais, ambas as autuadas declararam que estavam no imóvel apenas para fazer uma limpeza, contratadas por um desconhecido, alegando, ainda, que não conhecem o proprietário do imóvel. Acrescentaram, ainda, que se evadiram com a chegada dos policiais porque não sabiam o que estava acontecendo (fls. 5/7). Em relação aos requisitos cautelares, a investigada Mariana já possui registro criminal por tráfico de drogas e associação ao tráfico (fls. 30/31) e se envolveram na prática de delitos equiparados aos hediondos (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. Portanto, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade do agente que pratica infrações penais reiteradamente (art. 312 do CPP). Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada potencialidade lesiva da droga (COCAÍNA e CRACK) e pela grande quantidade encontrada (296 pinos de cocaína e 200 pinos de crack), bem como pela organização de várias pessoas em concurso. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelas investigadas (art. 282, § 6º do CPP), pois, em liberdade, poderão ser reorganizar e dar continuidade à pratica delitiva. Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARIANA DA COSTA e LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, I e art. 315 do Código de Processo Penal”.
    11. Consta do voto condutor do acórdão pelo qual denegada a ordem no Tribunal de origem:
    “Com efeito, ao justificar o pedido de prisão provisória, o juízo a quo pautou-se na necessidade de garantir a ordem pública principalmente “ante a enorme quantidade de drogas apreendidas” (fl. 223).
    E, nesse sentido, urge registrar que no imóvel onde a paciente se encontrava de fato havia expressiva quantidade de entorpecentes, sendo encontrados296 pinos de cocaína e 200 pinos de crack, de maior potencialidade lesiva. Além disso, foram apreendidos 5 aparelhos de telefonia móvel, um rádio transmissor e um aparelho similar a um GPS. Assim, há indícios de existência de um tráfico de maior repercussão, a indicara necessidade da medida extrema. 
    Assim, faz-se necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade na decisão de fls. 70/71, que se encontra suficientemente fundamentada”.
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 
    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza e quantidade da droga apreendida (crack e cocaína), ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012). 
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado à paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações da impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    14. Tem-se nos autos que as instâncias antecedentes não examinaram a alegação de excesso de prazo. Essa análise neste Supremo Tribunal importaria em dupla supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora